Tribunal: STF
Processo: Rcl 37199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. ATO RECLAMADO QUE DEU INTEGRAL CUMPRIMENTO AO ENUNCIADO VINCULANTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. 



    1. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso.



    2. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.